Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA INCORPORADORA. TAXAS CONDOMINIAIS. SUCUMBÊNCIA.
Antes da imissão do adquirente na posse do imóvel, recai sobre a incorporadora/construtora o pagamento das despesas condominiais.